Tribunal: TJDFT
Processo: 0730898-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730898-80.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALISSON CAMPOS DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alisson Campos da Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n° 0721799-83.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Os elementos trazidos pela parte autora na inicial não indicam que o pagamento das custas do processo possa acarretar o comprometimento do sustento próprio ou da família, como consta na declaração trazida. Na verdade, percebe-se do comprovante de rendimento juntado que o autor aufere renda bruta superior a R$ 10.000,00. Ora, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, resta claro que a simples declaração de pobreza não é suficiente para a demonstração inequívoca do estado de hipossuficiência ante a disposição superveniente da Lei Maior, sendo necessária a colação de elementos que permitam aferir a condição financeira em contraste com a evidenciada pela prova dos autos. Desse modo, INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça e determino que sejam recolhidas as custas iniciais do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento na forma do art. 290 do CPC. I.” Sustenta o Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a declaração de hipossuficiência e os documentos carreados aos autos comprovam a incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo sem prejudicar sua subsistência. Alega, ainda, que é servidor público do Distrito Federal e que na origem pretende limitar os descontos de empréstimo em folha de pagamento e conta corrente a 30% (trinta por cento) da sua remuneração bruta mensal. Argumenta que após os descontos compulsórios e o pagamento dos empréstimos na conta corrente e no contracheque lhe resta apenas R$ 1.086,67 (mil e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos) por mês para custear as despesas necessárias ao sustento próprio e da família. Relata que está com as parcelas de moradia e energia elétrica inadimplidas há meses, e teve que fazer uso de antecipações salariais e do limite do cheque especial da conta bancária para conseguir cobrir os débitos. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedida gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento visa a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme relato, pretende o Agravante que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, pois a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa. Na espécie em exame, verifica-se que há razão para conceder gratuidade de justiça ao Agravante, pois os documentos que instruem os autos de origem comprovam a atual incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo. Os documentos acostados aos autos originários comprovam que o Agravante percebe rendimentos líquidos mensais de aproximadamente R$ 4.646,00 (quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais), e paga empréstimos consignados em seu contracheque, além de haver empréstimo com desconto direto na sua conta corrente, consoante documentos Ids. 159765854 e 159765860. Os extratos bancários (Id. 159765855 – origem) ainda demonstram as constantes antecipações salariais e o uso frequente do limite de crédito (cheque especial), encontrando-se sua conta corrente frequentemente com saldo negativo, a evidenciar a condição de superendividamento. Desse modo, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho por suficientes as provas trazidas aos autos pelo Agravante para demonstrar a alegada e atual hipossuficiência financeira. Considerando que a ausência do pagamento das custas processuais iniciais implicará na extinção do processo, a evidenciar o perigo de dano de difícil reparação, o pedido deve ser deferido. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal e concedo gratuidade de justiça ao Agravante. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora